Tribunal: TJDFT
Processo: 0700262-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700262-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO FARIAS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação monitória, no 0745677-03.2024.8.07.0001 (Ids 217210406 e 219261348 dos autos de origem), ajuizada por BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO em desfavor de MARIA DO SOCORRO FARIAS DA SILVA, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, a parte agravante alegou que: (i) sua falência foi decretada; (ii) o balanço sintético datado de 31/10/2018 e as decisões e manifestações juntadas em outros processos comprovam a hipossuficiência alegada; (iii) a não concessão do benefício viola seu direito constitucional de acesso à justiça na busca de créditos que lhe são devidos para satisfazer seus próprios débitos; (iv) o pagamento de quaisquer valores implica o não pagamento de seus credores; (v) subsidiariamente, deve ser permitido o recolhimento das custas ao final, cujo crédito é extraconcursal na forma do art. 84, inc. IV, da Lei 11.101/2005. Requereu a concessão de efeito suspensivo para não ser compelido ao recolhimento das custas iniciais. Em provimento definitivo, pugnou pelo deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, o recolhimento ao final do processo. Sem preparo (art. 101, § 1o, do CPC). A decisão de Id 67719654 determinou a comprovação da condição de hipossuficiência. O recorrente juntou documentos (Id 67825623). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. Como consignado na decisão anterior, a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). No Distrito Federal é sabido que as custas não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Sob a ótica do hipossuficiente, além da pessoa física, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”, conforme enunciado de Súmula 481 do STJ, tal entendimento também se aplica à Massa Falida e às empresas em Recuperação Judicial. Destaque-se que “É firme o entendimento do STJ no sentido de que ‘o estado falimentar não presume a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça, devendo a empresa comprovar tal condição. Precedentes: AgInt no AREsp. 1.014.793/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.4.2017; REsp. 1.648.861/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 10.4.2017’ (STJ, AgInt no AREsp 1.069.805/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/03/2020). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 989.189/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 13/03/2018; AgRg no AREsp 580.930/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2014.”, conforme ementa do AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.283.524/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023. Sobre a avaliação da hipossuficiência, ainda que não se tenha um parâmetro objetivo e específico para a concessão da gratuidade de justiça, pode ser levada em consideração normatização já existente para a análise do pedido. Em regra, adoto como parâmetro o utilizado para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução DPDF no 271/2023 pela qual considera-se hipossuficiente a pessoa jurídica com receita líquida de até 20 salários-mínimos. Contudo, em se tratando de empresa falida, para a análise do benefício da gratuidade de justiça pretendido devem ser levados em consideração, ainda, os princípios básicos da preservação da empresa, do melhor interesse dos credores, bem como o da preservação máxima dos ativos. No caso, trata-se de instituição financeira que atuava nacionalmente, cuja ação visa o recebimento de crédito, sendo meio de obtenção de ativos para pagamento de seus próprios credores. Em que pese as custas processuais do Distrito Federal estarem entre as mais baratas do Brasil, há de ser levado em consideração a quantidade de devedores da empresa em Recuperação Judicial, de modo que a exigência das custas iniciais é fator que, por certo, obstaculiza a busca de ativos e o pagamento de credores, e, por via transversa, implica imediata redução patrimonial. Nesse passo, à vista do último balanço patrimonial (Id 67825624), é possível verificar que o valor dos ativos da empresa é igual ao do passivo, mostrando-se verossimilhante a alegação de hipossuficiência. De outro turno, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está presente em face da possibilidade do cancelamento da distribuição. Ante o exposto, presentes os pressupostos do art. 995 do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO para que não seja exigido o recolhimento das custas iniciais até o julgamento de mérito do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital